Tribunal: CARF
Processo: 10855.911508/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.911508/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
PANNA - RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. PEREMPÇÃO.
Inexiste perempção pela demora da Administração em se pronunciar acerca de
pedido de compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DILIGÊNCIA.
Homologa-se a compensação na parte do saldo negativo correspondente ao
imposto retido na fonte confirmado por diligência efetuada no âmbito da
unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de perempção e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito de R$ 11.393,78, homologando a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo votou pelas conclusões do relator quanto à preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.911508/2011-07
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.911508/2011-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PANNA - RECURSOS HUMANOS
LTDA contra acórdão proferido pela DRJ/Ribeirão Preto-SP que concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ apurado no quarto trimestre de 2006.
Em 13/02/2019, seguindo proposta do ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, a turma converteu o julgamento em diligência. Em seu relatório, a resolução assim
descreveu o caso:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-45.434, proferido
pela 3a Turma da DRJ/Salvador/BA, em 12/11/2018, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em face do Despacho
Decisório da DRF-Sorocaba/SP, que não reconheceu o direito creditório e indeferiu o
pedido de compensação formulado em PER/DCOMP, na qual informara como crédito
saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 12.676,42.
A composição do crédito informado na DCOMP decorre integralmente da utilização de
Imposto de Renda Retido na Fonte pelas fontes pagadora (R$ 42.176,27), mas como
apenas parte destes foram confirmados, mediante cotejo com a DIRF (R$ 23.540,58), e,
ainda, considerando o IRPJ devido no período (29.499,85), o despacho decisório apurou
saldo de imposto à pagar, conforme tabela extraída do acórdão recorrido:

A decisão recorrida reconheceu mais algumas parcelas apontadas na manifestação de
inconformidade, mas ainda assim, não foi encontrado saldo negativo de IRPJ, conforme
demonstrado na seguinte tabela:

Desta feita, o acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido de compensação.
Cientificada do acórdão recorrido em 21/12/2018 (Termo, fl. 133), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 22/01/2019 (Termo de solicitação de juntada, fl. 135),
no qual alega, em síntese:
a) a extinção do processo por abandono, tendo em vista o lapso decorrido entre a
apresentação da manifestação de inconformidade e o julgamento pela DRJ-Salvador,
para o que invoca o art. 24 da Lei no 11.457/2007, e o princípio da razoável duração do
processo, previsto no art. V, inc. LXXVIII da CF/1988;
No mérito, aponta:
b) que informou o CNPJ errado da fonte pagadora: na DCOMP constou o CNPJ
47.509.120/0001-82, correspondente à empresa Bradesco Leasing, no entanto, o número
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.911508/2011-07

do CNPJ correto da empresa que efetuou a retenção, é o 60.746.948/0001-12,
correspondente ao Banco Bradesco S.A;
b.1) que tal equívoco já havia sido explicado na fl. 108 deste processo, porém, ainda
assim o valor não foi confirmado no acórdão recorrido;
b.2) que, conforme consta no sistema DIRF, extraído do sistema da Receita Federal,
(Anexo I), existe a informação de retenção para o CNPJ correto;
b.3) que existe uma pequena divergência no valor do imposto retido na DIRF e no
valor informado na DCOMP, porém esta é justificável em razão de uma possível
variação na data de competência informada pela instituição bancária.
b.4) que não se justifica deixar de confirmar o IRRF em razão apenas de um erro de
digitação na declaração;
c) que há a retenção realizada pela Kart Montagens elétricas, no importe de R$ 16,39
retratada na PER/DCOMP de fls. 48-60;
c.1) que esta retenção foi comprovada na manifestação de inconformidade às fls.
103-104, pois houve a emissão da fatura em 22/12/06, cuja retenção deveria
corresponder à competência de 12/06, conforme informado abaixo:

c.2) que, no entanto, a empresa que realizou a retenção do IR tomou como período
para fins de recolhimento do Imposto, a data do pagamento da fatura, conforme
DARF apresentado à fl. 104;
c.3) que as informações do DARF correspondem à nota fiscal emitida pela
recorrente, ainda em 2006 e que houve um equívoco por parte da fonte pagadora,
que considerou de forma equivocada a data do pagamento como competência de
retenção, ao passo que o correto é considerar a data da emissão da fatura, momento
em que se considera realizada a renda;
d) que os elementos apresentados não apenas no presente Recurso Voluntário, como
também na manifestação de inconformidade, são suficientes para demonstrar as
retenções do imposto de renda declaradas na DCOMP, e, se assim não forem
considerados, que sejam realizadas diligências visando sua confirmação.
Com a Resolução no 1302-000.772, a turma solicitou a confirmação das retenções
efetuadas pelo Banco Bradesco S/A (no montante de R$ 14.154,34) e pela KART Montagens
Elétricas Ltda (no montante de R$ 16,39), bem como a juntada de documentação comprobatória
e relatório conclusivo acerca dos elementos que poderiam atestar a sua efetividade para fins de
composição do saldo negativo pleiteado.
Assim foi feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.911508/2011-07

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A preliminar de extinção do processo por abandono já havia sido enfrentada no
julgamento que resultou na determinação da diligência. Peço vênia, portanto, para repetir as suas
razões de decidir:
A recorrente postula, em caráter preliminar, a extinção do processo em vista da
perempção decorrente do abandono do processo, que violou o direito à razoável duração
do processo administrativo, invocando o art. 24 da Lei no 11.457/207 e o art. 5o, inc.
LXXVIII da CF/1988.
Alega que entre a interposição da manifestação de inconformidade (16/01/2012) e o seu
julgamento pela DRJ (12/11/2018), transcorreu-se mais de 5 anos, sem qualquer ato
praticado pela autoridade administrativa, exceto um despacho em 24/05/2012, que
encaminhava o processo à DRJ-Ribeirão Preto/SP e, outro, “sem qualquer tipo de outra
manifestação” , em 03/04/2018, para a DRJ-Salvador.
Em que pese a indesejável demora na análise da manifestação de inconformidade, a
pretensão da recorrente não encontra amparo nas normas citadas.
É certo que a constituição traz como um de seus princípios, o da razoável duração do
processo e que o art 24 da Lei no 11.457/2007 veio a estabelecer um prazo para a
decisão dos processos administrativos fiscais, verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Ocorre que o dispositivo em questão não estabeleceu consequências que adviriam em
caso de descumprimento do prazo nela fixado1.

1 Ó dispositivo continha dois parágrafos adicionais que foram vetados pelo Presidente da República. Vide razões do
veto:
“Art. 24. .................................................................................................................. ..
§ 1o O prazo do caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, desde que motivadamente, pelo prazo
máximo de 180 (cento oitenta) dias, por despacho fundamentado no qual seja, pormenorizadamente, analisada a
situação específica do contribuinte e, motivadamente,
§ 2o Haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 (cento e vinte) dias, quando necessária à produção
de diligências administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados
serem presumidos favoráveis ao contribuinte.”
Razões do veto
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de
interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se encontram no âmbito do
contencioso administrativo, e sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá
sua solução por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto
pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de
diligência serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão
julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das conseqüências de sua não realização. Ao final, o
prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.911508/2011-07

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos2, previsto no art.
543-C do antigo CPC, já reconheceu a aplicabilidade do referido prazo e determinou sua
observância pela administração em casos de pedidos de restituição, sem porém
estabelecer uma sanção pelo seu descumprimento, nem tampouco reconhecendo o
direito pleiteado pelo simples transcurso do prazo legal.
Destarte, rejeito a preliminar de perempção suscitada pela recorrente.
No mérito, conforme relatado, foi solicitada diligência para confirmação das
retenções efetuadas, bem como a juntada de documentação comprobatória e relatório conclusivo
acerca dos elementos que poderiam atestar a sua efetividade para fins de composição do saldo
negativo pleiteado.
Pois bem.
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem juntou a documentação
requerida e elaborou informação fiscal (fls. 193 e 194) com o seguinte conteúdo conclusivo:
De todo o exposto entendemos que deva ser confirmada na composição do Saldo
Negativo IRPJ do 4o Trim/2006 as retenções na fonte de R$ 14.154,34 e R$ 16,39, com
isso do valor inicial de IRRF informado da PERDCOMP de R$ 42.176,27 ficaria
confirmado o montante de R$ 40.893,63, sendo que R$ 23.540,58 foi confirmado por
meio do Despacho Decisório eletrônico, R$ 3.182,32 foi confirmado por meio do
Acórdão no 15-45.434 – 3a Turma da DRJ/SDR e R$ 14.170,73 por meio da diligência
determinada pelo CARF.
Subscrevendo essa conclusão e deduzindo os R$ 40.893,63 confirmados do IRPJ
devido no período (R$ 29.499,85), chega-se a um saldo negativo reconhecido de R$ 11.393,78.
É o que se propõe prover.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de perempção e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$
11.393,78, homologando a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

necessários à adequada apreciação da matéria.”
2 REsp 1.138.206/RS (DJ 01/09/2010)

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital